Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702751-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: SAINT CLAIR ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Goiás, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0791606-14.2024.8.07.0016 que determinou a inclusão do Município de Valparaíso de Goiás e o Estado de Goiás no polo passivo da demanda. Afirma que o STF no julgamento da ADIs 5492 e 5737 entendeu pela impossibilidade de os entes subnacionais serem demandados em comarca diversa dos respectivos limites territoriais. Defende que não é dado ao Poder Judiciário do Distrito Federal julgar demandas em que é parte o Estado do Goiás. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que "deferir ou indeferir providencias cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública". No caso, verifica-se que agravante não se insurge contra o objeto da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que entendeu por determinar a submissão da parte autora a CONSULTA EM PROCTOLOGIA – GERAL Pelo contrário, o agravante questiona decisão que deferiu a inclusão de partes no polo passivo, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ressalto que o Regimento Interno das Turmas Recursais é taxativo no que se refere às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais: "Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito